Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu e deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (ii) há contradição ou omissão no julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
5. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível.
6. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados de forma extemporânea com os embargos de declaração não podem ser apreciados em sede recursal se o embargante não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435 e 1.022; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada, Primeira Seção, j. 8.6.2016; AgRg no ARE n. 956677, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020.